Tribunal: TJDFT
Processo: 0709840-68.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Processo No: 0709840-68.2017.8.07.0020 APELANTE: MIZIA RAQUEL VIEIRA BARREIROS CORREA, HELTON FELIX MENDONÇA APELADO: EDUARDO CESAR SANTOS LOBO DE RESENDE, LUZINEIDE MAGALHAES SANTOS DESPACHO Os documentos juntados pelos Apelantes aos Ids 12140317, 12168789 e 12170039 estão incompletos e não servem para comprovar a hipossuficiência alegada por ambos. Desta forma, em derradeira oportunidade, intimem-se os Apelantes Helton Felix Mendonça e Mizia Raquel Vieira Barreiros para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tragam aos autos os três últimos extratos bancários de sua conta corrente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora